Tribunal: TCU
Processo: 009.109/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de suposto extravio de objetos postais com passagem pelo Centro de Distribuição Domiciliária (CDD) Jequié/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), em desfavor de Gilvan Ferreira dos Santos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Gilvan Ferreira dos Santos, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Gilvan Ferreira dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 6o, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias especificadas na tabela abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas de ocorrência até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2022 5.063,75 11/3/2022 1.512,37 11/3/2022 9.656,51 21/3/2022 2.675,26 21/3/2022 1.539,38 21/3/2022 1.457,13 21/3/2022 1.176,13 21/3/2022 736,08 21/3/2022 736,08 21/3/2022 6.405,77 21/3/2022 1.247,33 11/4/2022 9.028,65 22/4/2022 3.153,71 22/4/2022 1.906,87 22/4/2022 1.136,08 22/4/2022 786,08 22/4/2022 2.401,76 23/4/2022 9.028,65 2/5/2022 2.316,92 23/5/2022 4.153,71 23/5/2022 3.349,27 23/5/2022 1.286,08 23/5/2022 1.037,07 23/5/2022 982,07 23/5/2022 687,07 23/5/2022 1.982,30 23/5/2022 1.031,55 23/5/2022 4.565,25 23/5/2022 3.891,39 23/5/2022 3.015,09 23/5/2022 4.222,77 20/6/2022 950,48 20/6/2022 2.316,92 20/6/2022 112,68 21/6/2022 3.874,86 21/6/2022 6.037,07 21/6/2022 2.725,43 21/6/2022 2.125,09 21/6/2022 1.696,16 21/6/2022 1.747,07 21/6/2022 1.438,06 21/6/2022 1.037,13 21/6/2022 1.036,08 21/6/2022 1.136,08 21/6/2022 1.137,07 21/6/2022 1.136,08 21/6/2022 1.036,08 21/6/2022 937,07 21/6/2022 1.025,14 21/6/2022 685,07 21/6/2022 687,07 21/6/2022 787,08 21/6/2022 2.092,58 21/6/2022 5.161,17 21/6/2022 4.649,45 30/6/2022 5.713,86 4/7/2022 4.079,35 11/7/2022 132,33 21/7/2022 3.853,74 21/7/2022 1.438,09 21/7/2022 1.279,07 21/7/2022 1.136,08 21/7/2022 1.136,11 21/7/2022 1.136,11 21/7/2022 1.036,11 21/7/2022 1.036,08 21/7/2022 1.026,20 21/7/2022 935,07 21/7/2022 845,16 21/7/2022 2.008,53 21/7/2022 2.856,54 21/7/2022 3.230,99 22/8/2022 3.774,89 22/8/2022 3.036,11 22/8/2022 3.024,89 22/8/2022 1.536,11 22/8/2022 1.436,09 22/8/2022 1.233,20 22/8/2022 1.233,20 22/8/2022 1.025,16 22/8/2022 935,07 22/8/2022 932,26 22/8/2022 9.960,04 22/8/2022 2.347,16 22/8/2022 5.521,04 22/8/2022 4.155,77 22/8/2022 3.420,72 22/8/2022 4.238,75 22/8/2022 4.438,27 22/8/2022 3.893,31 31/8/2022 6.023,91 31/8/2022 755,41 31/8/2022 3.991,11 7/9/2022 1.530,48 21/9/2022 2.135,09 21/9/2022 1.926,18 21/9/2022 1.395,05 21/9/2022 1.234,23 21/9/2022 4.791,81 21/9/2022 5.662,89 30/9/2022 7.578,32 30/9/2022 2.257,22 30/9/2022 2.670,08 30/9/2022 2.747,96 6/10/2022 3.052,58 10/10/2022 836,09 21/10/2022 4.405,07 21/10/2022 6.090,55 21/10/2022 3.786,09 21/10/2022 3.836,09 21/10/2022 3.786,09 21/10/2022 3.456,18 21/10/2022 2.174,87 21/10/2022 1.812,71 21/10/2022 1.505,06 21/10/2022 1.736,09 21/10/2022 1.636,09 21/10/2022 1.336,09 21/10/2022 1.336,09 21/10/2022 1.436,09 21/10/2022 1.336,09 21/10/2022 1.336,09 21/10/2022 1.336,09 21/10/2022 1.148,65 21/10/2022 1.205,14 21/10/2022 1.206,18 21/10/2022 1.116,18 21/10/2022 935,05 21/10/2022 710,14 21/10/2022 5.999,37 21/10/2022 2.484,01 21/10/2022 5.732,03 21/10/2022 5.634,27 31/10/2022 7.600,21 21/11/2022 3.836,09 21/11/2022 1.813,75 21/11/2022 1.895,06 21/11/2022 2.153,72 21/11/2022 1.636,09 21/11/2022 1.736,09 21/11/2022 1.435,05 21/11/2022 1.454,57 21/11/2022 1.436,09 21/11/2022 1.416,09 21/11/2022 1.416,09 21/11/2022 1.436,09 21/11/2022 1.235,05 21/11/2022 1.336,09 21/11/2022 1.257,05 21/11/2022 1.258,09 21/11/2022 1.286,09 21/11/2022 1.271,13 21/11/2022 1.336,09 21/11/2022 1.278,18 21/11/2022 1.252,13 21/11/2022 935,05 21/11/2022 935,05 21/11/2022 936,09 21/11/2022 795,09 21/11/2022 711,18 21/11/2022 911,03 21/11/2022 6.440,89 21/11/2022 9.400,97 21/11/2022 8.912,28 21/11/2022 2.437,68 21/11/2022 1.685,30 21/11/2022 1.869,75 21/11/2022 2.052,13 21/11/2022 2.251,56 21/11/2022 5.386,28 21/11/2022 4.773,38 21/11/2022 3.950,37 21/11/2022 2.799,09 21/11/2022 3.602,53 21/11/2022 4.094,45 24/11/2022 1.257,15 25/11/2022 1.470,45 30/11/2022 6.073,53 30/11/2022 2.957,32 1/12/2022 1.272,46 5/12/2022 1.770,45 20/12/2022 7.682,86 20/12/2022 3.284,45 20/12/2022 4.431,86 20/12/2022 3.524,36 20/12/2022 3.675,36 21/12/2022 1.336,09 21/12/2022 1.336,09 21/12/2022 3.436,09 21/12/2022 3.456,18 21/12/2022 3.836,09 21/12/2022 2.241,17 21/12/2022 1.896,10 21/12/2022 1.362,07 21/12/2022 1.135,09 21/12/2022 1.035,05 21/12/2022 935,14 21/12/2022 936,09 21/12/2022 786,09 21/12/2022 711,18 21/12/2022 756,18 21/12/2022 6.732,84 21/12/2022 5.386,30 21/12/2022 4.625,61 28/12/2022 1.486,09 5/1/2023 7.296,61 6/1/2023 1.250,46 9/1/2023 8.500,85 16/1/2023 5.489,45 20/1/2023 4.024,36 20/1/2023 5.302,95 20/1/2023 3.075,57 20/1/2023 2.775,36 20/1/2023 4.175,36 20/1/2023 3.067,99 20/1/2023 3.210,40 20/1/2023 5.174,75 20/1/2023 4.782,86 20/1/2023 5.153,66 23/1/2023 915,05 23/1/2023 1.166,09 23/1/2023 4.136,09 23/1/2023 1.426,82 23/1/2023 3.353,72 23/1/2023 3.570,15 23/1/2023 2.303,81 23/1/2023 1.936,14 23/1/2023 2.253,72 23/1/2023 1.943,81 23/1/2023 1.943,81 23/1/2023 2.258,19 23/1/2023 1.536,09 23/1/2023 1.702,64 23/1/2023 1.371,19 23/1/2023 1.266,09 23/1/2023 1.026,84 23/1/2023 4.890,00 23/1/2023 2.057,02 23/1/2023 4.450,67 24/1/2023 3.815,72 31/1/2023 7.342,81 31/1/2023 5.081,64 31/1/2023 3.610,90 31/1/2023 2.348,36 31/1/2023 3.075,57 31/1/2023 2.975,36 31/1/2023 3.875,36 31/1/2023 5.174,75 31/1/2023 3.067,99 12/2/2023 6.808,91 22/2/2023 3.477,59 22/2/2023 801,18 22/2/2023 1.868,86 22/2/2023 4.671,18 22/2/2023 1.165,05 22/2/2023 3.353,72 22/2/2023 3.353,72 22/2/2023 2.123,81 22/2/2023 1.813,75 22/2/2023 1.536,09 22/2/2023 1.636,14 22/2/2023 1.736,09 22/2/2023 1.673,81 22/2/2023 1.702,64 22/2/2023 1.486,09 22/2/2023 1.436,09 22/2/2023 1.286,09 22/2/2023 935,14 22/2/2023 1.026,17 22/2/2023 935,14 22/2/2023 918,10 22/2/2023 785,05 22/2/2023 6.694,63 22/2/2023 6.809,88 22/2/2023 2.508,13 22/2/2023 2.403,80 22/2/2023 4.303,57 22/2/2023 3.581,56 28/2/2023 6.345,94 28/2/2023 7.454,55 20/3/2023 2.915,36 21/3/2023 4.671,18 21/3/2023 3.436,14 21/3/2023 1.166,09 21/3/2023 1.536,09 21/3/2023 864,55 21/3/2023 6.566,89 21/3/2023 4.496,77 31/3/2023 8.473,32 31/3/2023 8.290,11 31/3/2023 8.604,19 31/3/2023 2.473,12 31/3/2023 4.645,40 31/3/2023 4.732,66 5/4/2023 1.743,53 9.3. aplicar a Gilvan Ferreira dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar Gilvan Ferreira dos Santos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, pelo prazo de oito anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao responsável.